Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738891-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA AMARAL DE MOURA FERRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. A agravante, instada a instruir o recurso com documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, manifestou-se no ID 32051723, afirmando ter optado por recolher o preparo, ao tempo que também formulou pedido de prazo de pelo menos cinco dias para fazê-lo. Não vislumbro óbice legal, nem tampouco prejuízo processual ou às partes. Isso posto, em prestígio ao princípio da cooperação, DEFIRO o prazo de cinco dias para a juntada do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator